Tribunal: TJMMG
Processo: 2000257-33.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000257-33.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000583-75.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: majoritária EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COAÇÃO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende o reconhecimento da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal no indeferimento da aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal Militar “O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum.” 4. Inexiste coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas corpus do qual não se conhece. “Se não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que possam ser sanados, não se conhece da ação de Habeas Corpus”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 28-A. Jurisprudências relevantes citadas: STM, HC n. 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020; Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 20/02/2020 e; IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Luciano Gonçalves Motta, impetrante(s)/advogado(s) Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e coator apontado o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em não conhecer da presente ordem de habeas corpus, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), se entender preenchidos os requisitos legais. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, Sd BM Luciano Gonçalves Motta, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª AJME. Em síntese, alega, em sua peça constitucional, ser vítima de constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, ante o indeferimento do seu pedido de abertura de vista dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A título introdutório, ressaltou que o habeas corpus, além das funções típicas, é considerado como remédio constitucional apto a proteger contra toda e qualquer espécie de ilegalidade, inclusive “manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade”, como no caso dos autos. Afirmou que a decisão da autoridade coatora, que, a seu ver, trata-se de ato arbitrário, possui risco iminente de um julgamento injusto em seu desfavor, além de configurar obstáculo para gozo de benefício que lhe é garantido por lei. Nesse contexto, alega que a aplicabilidade do ANPP, no âmbito da justiça castrense, não se trata de “silêncio eloquente”, mas de lacuna normativa, questão a ser preenchida mediante a aplicação dos princípios constitucionais, analogias e entendimentos jurisprudenciais. Aduziu que somente o magistrado coator tem restringido a aplicação do referido instituto nesta Justiça Militar, entendimento que viola a segurança jurídica. Nesse ponto, cita julgado da Segunda Turma do STF, que, no Habeas Corpus 232.254-PE, manifestou-se no sentido de que os Acordos de Não Persecução Penal, podem ser oferecidos em processos em trâmite na Justiça Militar. Ressaltou que “a Súmula 18 do Supremo Tribunal Militar está devidamente superada, mormente pela ausência de legalidade em proibir expressamente a aplicação do ANPP em todos os processos que tramitam na justiça militar, pois, repisa-se, inexiste proibição expressa na legislação competente.” Aduziu que “a jurisprudência tem reconhecido a importância do ANPP como uma forma de assegurar o direito de defesa do acusado e garantir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 uma justiça mais efetiva. Assim, a omissão do Juízo em considerar o Acordo de Não Persecução Penal não é apenas um erro de interpretação, mas uma violação aos direitos do paciente”. Concluiu, assim, que a conduta do Douto Magistrado a quo se encontra equivocada, gerando um constrangimento ilegal que deve ser reparado por meio deste writ. Ao final, pugnou, in verbis: a) Seja concedida a medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de propositura do Acordo de Não Persecução Penal, permitindo ao paciente usufruir deste importante mecanismo legal; b) Seja intimado o Ministério Público, para que se manifeste sobre a possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, conforme disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal, garantindo, assim, que o direito do acusado seja respeitado e que a justiça seja alcançada de forma célere e eficiente; c) Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, declarando a ilegalidade da decisão que impediu a aplicação do ANPP, garantindo ao paciente o direito a uma resposta penal adequada, em consonância com os princípios da eficiência e da despenalização previstos na legislação brasileira; O pedido liminar foi indeferido, uma vez que não se verificou ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do impetrante, tampouco ato ilegal ou com abuso de poder pela autoridade coatora (Evento 05). A autoridade apontada como coatora prestou suas informações, nos seguintes termos: O paciente, Sd BM Luciano Gonçalves Motta, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar, pois, segundo consta, o denunciado, no dia 28 de janeiro de 2024, criticou publicamente ato de seus superiores, atentando contra a hierarquia e disciplina militares, por meio de gravação de vídeo e posterior publicação em grupo de WhatsApp. Ainda segundo a denúncia, foi apurado que, na data dos fatos, o denunciado se encontrava na condição de componente da guarnição e, durante o atendimento de uma ocorrência de queda de aeronave no município de Itapeva/MG, gravou um vídeo, tipo selfie, no qual compara, em tom pejorativo, os equipamentos utilizados e o alto peso dos materiais que ele e outro militar, ambos soldados, estavam carregando em relação aos materiais leves que dois oficiais carregavam. O vídeo foi compartilhado pelo próprio militar, em um grupo de WhatsApp com integrantes da corporação de bombeiros militar e, posteriormente, foi difundido, gerando repercussão em âmbito interno e externo à Instituição CBMMG.. A denúncia foi regularmente recebida em 19/09/2024, por considerar que todos os requisitos formais e legais foram satisfatoriamente cumpridos, o que possibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório no decorrer da instrução processual. O paciente foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, com requerimentos preliminares, dentre eles, o de que seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 aberta vista ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal ao acusado. No evento 11, foi proferida decisão deixando de oportunizar ao Ministério Público a oferta do ANPP, tendo em vista o entendimento deste magistrado pela não aplicação do benefício no âmbito da Justiça Militar, conforme fundamentação aposta na citada decisão. Atualmente, os autos encontram-se com audiência para inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, marcada para 18/11/2024. A eminente procuradora de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] Pois bem, a questão se revela singela, em primeiro lugar, porque as impetrantes pretendem que seja proposto ao paciente o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do CPP, sob o argumento de que se constituiria constrangimento ilegal negá-lo, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo mencionado dispositivo (evento 1 - INIC1 - fls. 05). Ocorre que a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, conforme bem ressaltado na decisão que indeferiu a aplicação do ANPP ao paciente (evento 1 - OUT6), muito embora o impetrante insista na tese de que há “lacuna normativa” no CPPM passível de ser preenchida, por analogia, pelo CPP (evento 1 - INIC1 - fls. 05), a realidade é que a ausência de dispositivo legal sobre a incidência ou não do benefício no âmbito judicial castrense revela-se como verdadeiro “silêncio eloquente” do legislador, entendimento este reforçado pela Súmula n. 18 do STM, cujo teor é expresso quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Verifica-se, inicialmente, que o paciente pretende o reconhecimento da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar, por entender que inexiste vedação à incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) no âmbito castrense. A esse respeito, destaco que o instituto do ANPP foi inserido no CPP pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no CPPM. Desta feita, observa-se que a única alteração promovida de forma idêntica em ambos os códigos processuais – comum e militar – foi a inclusão de dispositivo possibilitando a nomeação de defensor para os militares investigados em Inquéritos Policiais Militares (IPMs), para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força letal, respectivamente, art. 14-A e art. 16-A. Nesse contexto, resta claro que a intenção do legislador foi a de não incluir o instituto de ANPP na Justiça Militar, pois, se assim o quisesse, tê-lo-ia feito, como no caso retromencionado, perpetrada concomitantemente a modificação em ambos os códigos – CPP e CPPM. Dessa forma, entendo que a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, em uma vontade deliberada de excluir tal previsão, ou seja, trata-se de silêncio eloquente do legislador. Isso porque o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no CPPM – tal como o fez no CPP –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. Nesse sentido, observe-se as jurisprudências do Superior Tribunal Militar (STM): EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. [...] IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC n. 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [..] Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Confirmando esse entendimento, recentemente o STM, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-17.2023.7.00.0000, fixou a tese de que o ANPP e o sursis processual não são aplicáveis a qualquer réu na Justiça Militar da União, seja ele militar ou civil. A decisão reforça a especificidade e a rigidez desse ramo do Judiciário, alinhando-se aos valores constitucionais que sustentam o funcionamento das Forças Armadas. Registro, por oportuno, que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) trazida pelo impetrante – Habeas Corpus n. 232.254-PE/2ª Turma – abarcou um processo que tramitou no STM, tendo como réus 02 (dois) civis que praticaram crime contra a administração militar, consubstanciado no art. 302 do CPM (ingresso clandestino em área militar). Ou seja, trata-se de um processo que possui particularidades que não podem ser aplicadas, de forma análoga, na Justiça Militar estadual, que, notadamente, não possui competência para processar e julgar civis. Destarte, entendo que a decisão do magistrado a quo que indeferiu o pedido de abertura de vista dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento do ANPP foi acertada. Ainda que assim não fosse, conforme destacou a eminente Procuradora de Justiça, oficiante nesta Corte, a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Com tais fundamentos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas corpus, não conheço da presente ordem. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VOTO VENCIDO Exmos. senhores desembargadores. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifico que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar (CPM). Observa-se que a defesa do paciente requereu que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento do ANPP ao militar. Tal pedido, todavia, foi indeferido pelo magistrado a quo, sob o fundamento de que esse instituto não seria aplicável na Justiça Militar. Com a devida vênia ao magistrado a quo, não coaduno com o entendimento apresentado por ele de que não é cabível a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça Militar. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente decisão, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) Observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não são cabíveis a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP à hipótese dos autos deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato, conforme foi decidido pelo juízo a quo. Registro, por oportuno, que é possível notar, de uma simples leitura do referido julgado do STF (HC 232254), que o reconhecimento da possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar não tem qualquer relação com a eventual condição de civis dos pacientes, uma vez que tal questão é mencionada tão somente no relatório no acórdão, sequer constando na extensão de sua fundamentação. Logo, mostra-se totalmente desarrazoado, no meu entender, o fundamento de que o caso julgado pela Suprema Corte apresentaria “particularidades” que não se aplicariam a esta Justiça Militar estadual, pois está claro, no precedente, que a possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar decorreu da ausência de proibição legal expressa, inexistindo qualquer diferenciação de tratamento entre civis e militares na fundamentação do acórdão emblemático. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator